Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTERIORMENTE NA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interposição de Agravo em Recurso Especial pela executada, ora agravada, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0701883-03.2022.8.07.0000, não tem o condão de, por si só, obstar o regular processamento do feito executivo, por se tratar de recurso desprovido de efeito suspensivo ope legis. Precedentes deste e. Tribunal.
2. Muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado de origem, ao determinar a suspensão do feito executivo até julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial interposto nos autos n. 0701883-03.2022.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso.
3. A suspensão do cumprimento de sentença de origem, bem assim da adoção dos atos processuais indispensáveis ao pagamento, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do feito, que se estende desde 2019. Cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para determinar o regular processamento do feito executivo.
4. Recurso conhecido e provido.